Tribunal: TJSP
Processo: 2251801-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2251801-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante FRANCISCO JIUDIVAN GONÇALVES BRASIL, são embargados
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., HOSPITAL SÃO BERNARDO
S.A. e RAFAEL SALMERON SALVIANI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251801-73.2019.8.26.0000/50000 - Diadema - VOTO No 25.595 2/5
Embargos de
declaração n°:
2251801-73.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Francisco Jiudivan Gonçalves Brasil
Embargado:
Hospital São Bernardo S.A. e outros
Comarca:
Diadema 1a Vara Cível
1a Instância:
1013528-28.2019.8.26.0161
Juiz(a):
Erika Diniz
Voto no
25.595
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com
objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova
decisão,
com
intuito
infringente.
Intenção
de
prequestionamento ao julgado. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 118/124, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo
embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que alterou o valor da causa para R$ 20.000,00.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no
art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade
mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil,
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.“
O embargante alega a existência de contradição do
julgado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251801-73.2019.8.26.0000/50000 - Diadema - VOTO No 25.595 3/5
julgamento de recurso repetitivo (tema 988).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença
ou no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais
inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais não se conheceu do agravo de instrumento, com
expressa menção a respeito da consonância do entendimento contido no
julgado embargado com aquele constante da tese firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.
O embargante busca, em verdade, rediscutir a causa
já decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a
decisão do acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos
embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida,
nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento
de embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de
argumento de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251801-73.2019.8.26.0000/50000 - Diadema - VOTO No 25.595 4/5
infirmar a conclusão utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j.
08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de
embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum
fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual
deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz,
por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts.
1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel.
Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por
toda a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque,
uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal
de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução
da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de
lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que
fundamente suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ,
rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251801-73.2019.8.26.0000/50000 - Diadema - VOTO No 25.595 5/5
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida
no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do
dispositivo legal cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator